Tribunal: TJMT
Processo: 1020055-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
AI 1020055-74.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Igreja Evangélica Verbo da Vida, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Pissinati Empreendimentos Ltda.
Para tal desiderato, sustenta a agravante, com fundamento na Teoria da Imprevisão ocasionada pela COVID19, que em razão da adoção de medidas a impedir aglomeração de pessoas e consequentemente conter a proliferação do vírus, a proibição de realização de cultos acabou por gerar queda abrupta nas arrecadações de donativos, impedindo-o de honrar com o pagamento em dia das parcelas atinentes à compra de 10 (dez) lotes urbanos adquiridos da agravada.
Assevera que a inadimplência é fruto unicamente do fato imprevisível derivado das medidas cautelares proibitivas impostas pelo Poder Executivo em virtude da COVID19, que acabou gerando manifesto desequilíbrio contratual, hipótese que justifica a intervenção estatal para obstar a exigibilidade das prestações vencidas entre os meses de janeiro/2020 a agosto/2020, suspender o protesto dos respectivos títulos, bem como evitar que a agravada ingresse com qualquer medida judicial ou extrajudicial.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela vindicada.
Isso porque, apesar do caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’ em razão da Pandemia do Covid-19, não é crível admitir a alteração de contratos firmados entre particulares sem um mínimo de prova acerca da alegada redução significativa dos rendimentos na atividade exercida pela agravante.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça "(...) possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)" (STJ, AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).
A propósito, como bem realçado pelo magistrado de piso, “o pedido inicial se refere a suspensão da exigibilidade das prestações referentes aos meses de janeiro a agosto do corrente ano, contudo, é cediço que os efeitos negativos da pandemia passaram a surtir na economia ao final do mês de março, de modo que, eventual crise financeira da requerente em momento anterior, não pode ser atribuída à Covid-19”. (destaquei)
Assim, ante a ausência de comprovação da drástica saúde financeira e econômica atual da agravante, não se mostra cabível, ao menos por ora, a pretensa intervenção estatal no tocante à forma de pagamento ajustada no contrato.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Dispensada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator